Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.
2. Por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício.
3. Incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC).
4. Agravo de instrumento provido.